Tribunal: TJPA
Processo: 0028072-88.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028072-88.2009.8.14.0301

APELANTE: VPM VALORIZACAO PROFISSIONAL E MARKETING LTDA

APELADO: EDITORA ABRIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDO – DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS – EMPRESA APELADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 49 DA LEI Nº. 11.101/2005 – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Em relação ao dano material, não restou demonstrado por parte da autora dano emergente, não tendo a mesma sequer mencionado qualquer lesão sofrida em razão dos descontos indevidos, deixando de provar qualquer eventual despesa decorrente do fato, razão pela qual não prospera o pleito relativo ao pagamento de indenização por dano material.

2-
Já no que tange aos danos morais, não se descura que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, na linha do enunciado da Súmula 227 do STJ, contudo, é imprescindível que haja ofensa à imagem da Apelante, o que também não ficou demonstrado nos autos.

3-
No que concerne a condenação da autora em sucumbência recíproca, mostra-se escorreita a condenação da requerente, nos termos do art. 86 do CPC, inclusive, porque foi observada a regra prevista no art. 98, §3º do CPC cumulado com art. 12 da Lei nº. 1.060/50, ou seja, o juízo de 1º grau tornou a exigibilidade da sucumbência da parte autora suspensa, em razão da mesma ser beneficiária da justiça gratuita, não merecendo, de igual modo, reparos a sentença ora vergastada nessa parte.

4-
Por fim, no que tange ao pedido de manutenção de penhora dos valores depositados em juízo, imperioso salientar que a empresa apelada se encontra em recuperação judicial e, assim sendo, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez prestigia o art. 49 da Lei nº. 11.101/2005, todos os valores ou bens penhorados, até na data pedido de recuperação judicial, devem se submeter ao controle do juízo da recuperação, mostrando-se escorreita, portanto, a decisão do juízo de 1º grau que tornou sem efeito a referida penhora, colocando à disposição do Juízo da Recuperação, os valores depositados.

5
-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de
APELAÇO
C
Í
VEL, tendo como ora apelante VPM VALORIZA
ÇÃ
O PROFISSIONAL E MARKETING LTDA
e ora apelada EDITORA ABRIL S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

VPM VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E MARKETING LTDA
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescido de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do efetivo prejuízo, julgando improcedentes os pleitos relativos a indenização por dano material e moral, condenando ambas as partes ao pagamento de custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento), fixando verba de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tornando suspensa a obrigação em relação à parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita. Por fim, rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório das astreintes, bem como tornou sem efeito o termo de penhora, determinando que os valores depositados fossem colocados à disposição do Juízo da Recuperação, tendo como ora apelada
EDITORA ABRIL S/A.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que estaria sofrendo transtornos em decorrência de cobranças indevidas por parte da requerida, sem que a requerente tivesse adquirido nenhum produto da ré, razão pela qual requereu a devolução em dobro dos valores descontados de sua conta corrente, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 8757635), que julgou parcialmente procedente a ação.

Inconformada,
VPM VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E MARKETING LTDA
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 8757639) objetivando a reforma da sentença ora vergastada que condenou a autora em sucumbência recíproca, bem como na parte que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, requerendo ainda a manutenção da penhora efetivada dos valores bloqueados a título de astreintes.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 8757660), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 9232165).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Alega a apelante que houve sim abalo material/moral quando a apelada via sistema banc
á
rio invadiu a conta corrente da recorrente e de l
á
transferiu para a sua valores que n
ã
o eram seus, motivo pelo qual cabe indeniza
çã
o, uma vez que ainda sendo pessoa jur
í
dica, a empresa possui s
ó
cios respons
á
veis por pagamentos de seus funcion
á
rios entre outros encargos e valores.

Em rela
çã
o ao dano material, observa-se que o dever de reparar somente ser
á
configurado pela exist
ê
ncia inequ
í
voca de dano efetivo experimentado pela v
í
tima. N
ã
o h
á
que se falar em ressarcimento ou repara
çã
o sem a ocorr
ê
ncia de um dano, sob pena de enriquecimento il
í
cito ou sem causa, fato censurado pelo ordenamento jur
í
dico.

Nesse sentido,
é
regra basilar de nosso sistema jur
í
dico o dever de indenizar condicionado
à
exist
ê
ncia de um dano efetivo, nos termos dos arts. 402 e 403 do C
ó
digo Civil.

In casu, n
ã
o restou demonstrado por parte da autora dano emergente, n
ã
o tendo a mesma sequer mencionado qualquer les
ã
o sofrida em raz
ã
o dos descontos indevidos, deixando de provar qualquer eventual despesa decorrente do fato, raz
ã
o pela qual n
ã
o prospera o pleito relativo ao pagamento de indeniza
çã
o por dano material.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprud
ê
ncia P
á
tria:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA. OFERTA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado. 2.
O dever de reparar o dano material somente será configurado pela existência inequívoca de prejuízo efetivo experimentado pela vítima.
3. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. O ônus de provar o engano justificável compete ao fornecedor. 4. A mera inexecução do contrato de consumo não configura automaticamente violação a direito da personalidade, este reconhecido como pressuposto para a reparação por dano moral. 5. Apelação do Banco Pan S.A. desprovida. Apelação de Antônio Mascarenhas Junior parcialmente provida. (TJ-DF 07086458220208070007 DF 0708645-82.2020.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 15/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ressalta-se, por oportuno, que o pleito relativo ao dano material est
á
dissociado do pedido de repeti
çã
o de ind
é
bito, tendo este, inclusive, sido julgado procedente. Assim, no caso em comento, o que se salienta
é
que n
ã
o restou demonstrado, por parte da autora, qualquer outro preju
í
zo/dano emergente sofrido em raz
ã
o do desconto, e por tal motivo, deve ser mantido o seu indeferimento.

Já no que tange aos danos morais, não se descura que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, na linha do enunciado da Súmula 227 do STJ, contudo, é imprescindível que haja ofensa à imagem da Apelante, o que também não ficou demonstrado nos autos.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADO. Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações como a dos autos. Dano Moral. Pessoa Jurídica. Inocorrência. O dano moral somente ocorre para a pessoa jurídica quando comprovada lesão à honra objetiva da sociedade empresária, ou seja, desde que fique demonstrada que a reputação da empresa foi abalada. Demandante não logrou provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70073429243 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 18/05/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2017)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Reconhecimento da inexigibilidade de débitos por aluguel de máquina de cartão de crédito e débito.
2. Pretensão recursal de indenização por danos morais. 3. Conforme o entendimento do STJ, “a pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre suaimagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-nome” (STJ, REsp nº 752672/RS, Rel. Min. Humberto Gomesde Barros, j. 29/10/2007). 4. No caso em exame, à míngua de demonstração de repercussão negativa sobre a imagem da pessoa jurídica, não resta configurado o dano moral a ser indenizado.
5. Ausente razões para a reforma da decisão guerreada, deve ela ser integralmente mantida em seus próprios termos. 6. Recurso desprovido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0005691-11.2019.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 21.05.2021) (TJ-PR - RI: 00056911120198160130 Paranavaí 0005691-11.2019.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 21/05/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/05/2021)

Nessa toada, como não restou demonstrado o abalo relacionado à reputação, imagem, credibilidade, confiabilidade e expectativa de eficiência da Autora, o julgamento improcedente do pedido de dano moral também se mostra acertado.

J
á
no que concerne a condena
çã
o da autora em sucumb
ê
ncia rec
í
proca, observa-se que a mesma tamb
é
m fora parte vencida na demanda, tendo seus pleitos de indeniza
çã
o por danos morais e materiais sido julgados improcedentes, o que enseja a aplica
çã
o da sucumb
ê
ncia rec
í
proca, prevista no art. 86 do CPC.

Nesse sentido, mostra-se escorreita a condena
çã
o da requerente em sucumb
ê
ncia rec
í
proca, inclusive, porque foi observada a regra prevista no art. 98,
§
3
º
do CPC cumulado com art. 12 da Lei n
º
. 1.060/50, ou seja, o ju
í
zo de 1
º
grau tornou a exigibilidade da sucumb
ê
ncia da parte autora suspensa, em raz
ã
o da mesma ser benefici
á
ria da justi
ç
a gratuita, n
ã
o merecendo, de igual modo, reparos a senten
ç
a ora vergastada nessa parte.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprud
ê
ncia P
á
tria:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DE CADERNETA DE POUPANÇA.
CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXEGESE DO ART. 12 DA LEI N. 1.060 /50.
1.
O autor beneficiário da justiça gratuita deve ser condenado nos ônus da sucumbência, no entanto, impõe-se a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme exegese do art. 12 da lei n. 1.060 /50.
(TJ-PE - APL: 2573913 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 23/05/2017, Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 08/06/2017)

Por fim, no que tange ao pedido de manuten
çã
o de penhora dos valores depositados em ju
í
zo, imperioso salientar que a empresa apelada se encontra em recupera
çã
o judicial e, assim sendo, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justi
ç
a, que por sua vez prestigia o art. 49 da Lei n
º
. 11.101/2005, todos os valores ou bens penhorados, at
é
na data pedido de recupera
çã
o judicial, devem se submeter ao controle do ju
í
zo da recupera
çã
o, mostrando-se escorreita, portanto, a decis
ã
o do ju
í
zo de 1
º
grau que tornou sem efeito a referida penhora, colocando
à
disposi
çã
o do Ju
í
zo da Recupera
çã
o, os valores depositados.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença ora vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém, 27/09/2022